Tribunal: TJSP
Processo: 1003424-34.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de que seja conferido o abatimento das dívidas do espólio da base de cálculo do ITCMD – Inteligência dos arts. 1.997 e 1.792, ambos do Código Civil – Sentença concessiva da ordem mantida – Lei Federal de competência legislativa concorrente prevalece sobre Lei Estadual– Exegese do art. 24, inc. I, § 4o, da Constituição Federal – Lei posterior

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de que seja conferido o abatimento das dívidas do espólio da base de cálculo do ITCMD – Inteligência dos arts. 1.997 e 1.792, ambos do Código Civil – Sentença concessiva da ordem mantida – Lei Federal de competência legislativa concorrente prevalece sobre Lei Estadual– Exegese do art. 24, inc. I, § 4o, da Constituição Federal – Lei posterior revoga anterior quando com ela incompatível – Considerações sobre o art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Precedente jurisprudencial – Apelação da Fazenda Paulista e remessa necessária não providas.